Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-33.1987.8.11.0014
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000026-33.1987.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 074.703.556-34 (APELADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), DOMINGOS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 104.437.621-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DUP
LA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono de causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, após o ente público supostamente não atender a duas intimações para manifestar intere
sse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DI
SCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa, especificamente: (i) o respeito ao prazo em dobro da Fazenda Pública; e (
ii
) a necessidade de dupla intimação pessoal com advertência expressa sobre as conseq
uências do não
impulsionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo ocorreu antes do esgotamento do prazo legal para manifestação da Fazenda Pública, que possui prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme art. 183 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige, para a configuração do abandono processual, a dupla intimação pessoal da parte com advertência expressa quanto às consequências da inércia, requisito não observado no caso concreto.

5. Embora a Súmula 240/STJ estabeleça a necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, tal requisito é mitigado em execuções fiscais não embargadas, conforme Tema 314 do STJ, sendo, contudo, imprescindível
a
observância do procedimento legal des
crito no art. 485, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a observância do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública e a realização de dupla intimação pessoal com advertência expressa sobr
e as consequências da inércia.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 183, 269, §3o, 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1738705/MT; STJ, Tema 314; TJMT, N.U 0000326-79.2016.8.11.0110; TJMT, N.U 100516
9-98.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000026-33.1987.8.11.0014

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e DOMINGOS ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000026-33.1987.8.11.0014, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do abandono da causa.

Depreende-se dos autos que o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que, determinada a intimação do Estado de Mato Grosso por duas vezes para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, o prazo decorreu sem manifestação, conforme certificado pelo sistema PJe, caracterizando, assim, o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto não foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa. Afirma que o feito não poderia ter sido extinto pela ausência da dupla intimação do autor/credor para manifestar-se nos autos, conforme determina o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, da leitura dos autos, constata-se que houve apenas uma única intimação da parte exequente para se manifestar no feito, dando-lhe continuidade. Acrescenta que o que poderia configurar a segunda intimação não teve por completo o escoamento do prazo de manifestação, considerando que sua contagem se dá em dobro, por força do art. 183 do CPC c/c art. 485, III, §1o, do CPC, tendo sido a segunda intimação efetivada antes de escoado o prazo de manifestação da primeira intimação (um dia após sua efetivação).

Sustenta, ainda, que as intimações anteriores não continham a cominação da sanção de extinção processual no caso de absenteísmo estatal, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de exigir a dupla intimação para a configuração do abandono de causa.

Destaca o caráter excepcional da extinção do feito por abandono de causa, ressaltando que deve restar inequívoco o intento da parte em não mais litigar, o que não se verificou no caso em análise. Enfatiza que não houve qualquer intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito.

Por fim, argumenta que a presente execução fiscal veicula crédito público sujeito à observância do princípio da indisponibilidade da coisa pública, com o qual não se compatibiliza a presunção de abandono da causa.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025